Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. As Agravantes se dizem desempregadas e impossibilitadas de arcar com custas e despesas judiciais. É a suma do pedido. Nos termos do Art.99, §3o do CPC a alegação de insuficiência, quando deduzida por pessoa natural, goza de presunção de veracidade. Trata-se, pois, de presunção “juris tantum”. Considerada a disposição legal e a possibilidade de ocorrer a extinção do processo pelo não pagamento de custas, defiro a liminar, concedendo os benefícios da Justiça Gratuita às Agravantes, situação que prevalecerá até julgamento definitivo do recurso. Intime-se. Comunique. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 31 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator